Tribunal: TJPA
Processo: 0162452-26.2015.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0162452-26.2015.8.14.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA AURILENE MESQUITA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 167/67. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que, em ação de cobrança fundada em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, declarou nula cláusula que previa a cobrança de comissão de permanência, determinou o recálculo do débito com sua exclusão e julgou parcialmente procedente o pedido. O apelante sustenta a legalidade do encargo e requer a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural, diante do regime jurídico específico do Decreto-Lei nº 167/67.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 167/67 disciplina de forma taxativa os encargos moratórios nas cédulas de crédito rural, prevendo apenas a elevação da taxa de juros em 1% ao ano (art. 5º, parágrafo único) e a multa de 2% (art. 71).

4. A legislação especial e o Manual de Crédito Rural não autorizam a cobrança de comissão de permanência, prevalecendo sobre as regras gerais aplicáveis aos contratos bancários comuns.

5. A cláusula contratual que institui encargo não previsto em norma imperativa é nula, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da inadmissibilidade da comissão de permanência em cédulas de crédito rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença proferida pela Vara Única de Capitão Poço, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de MARIA AURILENE MESQUITA DE SOUZA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

A) declarar NULA, em relação ao contrato principal, a cláusula que previa, na hipótese de inadimplemento, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com juros e multa, determinando, por conseguinte, o seu afastamento e o recálculo do contrato Id 56188326 - Pág. 12;

B) condenar a requerida, a pagar ao requerente, BANCO BRASIL S/A, o valor indicado na inicial, excluída a comissão de permanência , corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do vencimento, por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação líquida (artigo 405 do CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, inciso I do CPC.

Indefiro o requerimento de justiça gratuita da parte Requerida, pois, não restou comprovado nos autos a sua hipossuficiência de recursos, especialmente, considerando que a parte Requerida não juntou nenhum documento hábil para comprovar as suas alegações, assim o fazendo com fundamento no artigo 99, § 2º do NCPC e súmula 06 do TJPA

Por ser o autor sucumbente em parte mínima do pedido, condeno a requerida sozinha ao pagamento das custas processuais (artigo 82, § 2º do CPC) e honorários advocatícios, que fixo em 10% (DEZ por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra a exclusão da comissão de permanência, alegando que a cobrança deste encargo está expressamente prevista na cláusula que disciplina o inadimplemento do contrato. Argumenta que a comissão de permanência não foi cobrada cumulativamente com correção monetária, sendo apenas capitalizada ao final de cada mês e exigível até a liquidação da dívida. Afirma que o banco agiu em cumprimento ao contrato e que a parte apelada demonstra intuito meramente protelatório.

Requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a total procedência dos pedidos iniciais.

Certificado no ID 16197204 que a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, título que se submete ao regime jurídico específico estabelecido pelo Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 1967, e às normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

Diferentemente dos contratos bancários comuns, regidos pela legislação geral de direito privado e pelas normas do Sistema Financeiro Nacional, as operações de crédito rural possuem disciplina legal própria, que define de forma taxativa os encargos aplicáveis tanto no período de normalidade contratual quanto em caso de inadimplemento. Essa especificidade decorre da natureza fomento dessas operações, destinadas ao financiamento das atividades agropecuárias com recursos controlados e condições diferenciadas.

O artigo 5º do Decreto-Lei 167/67 estabelece que as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, exigíveis nas datas pactuadas ou no vencimento do título. Em seu parágrafo único, dispõe expressamente que, em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável em 1% ao ano. Já o artigo 71 do mesmo diploma legal determina que, em caso de cobrança judicial ou extrajudicial, o devedor responderá ainda pela multa de 2% sobre o principal e acessórios em débito.

A sistemática legal é clara. O legislador estabeleceu regime específico de encargos moratórios para as cédulas de crédito rural, prevendo unicamente a elevação da taxa de juros em 1% ao ano e a aplicação de multa de 2%. Não há, em toda a legislação especial que rege o crédito rural, qualquer previsão expressa para cobrança de comissão de permanência.

O Manual de Crédito Rural, norma operacional editada pelo Banco Central do Brasil em cumprimento às diretrizes do Conselho Monetário Nacional, igualmente não contempla a comissão de permanência entre os encargos admissíveis nas operações de crédito rural com recursos controlados. A ausência dessa previsão não é casual, mas decorre da lógica protetiva e fomentadora que inspira toda a disciplina do crédito rural, incompatível com a imposição de encargos não expressamente autorizados pela legislação de regência.

A comissão de permanência, conquanto admitida pelo Superior Tribunal de Justiça nos contratos bancários em geral, desde que não cumulada com outros encargos moratórios e limitada à taxa de juros do contrato, não encontra amparo legal quando se trata de cédula de crédito rural. A especialidade da legislação agrária prevalece sobre as regras gerais aplicáveis aos demais contratos bancários, em observância ao princípio hermenêutico segundo o qual a lei especial derroga a lei geral.

Analisando integralmente o instrumento contratual que fundamenta a presente cobrança, constato que não há cláusula clara e específica instituindo a comissão de permanência como encargo autônomo de inadimplemento. O que se verifica é menção genérica a "encargos de inadimplência" ou "encargos de normalidade", expressões que, embora possam abranger diversos elementos remuneratórios, não constituem fundamento jurídico suficiente para exigir encargo não previsto na legislação especial aplicável à espécie.

A alegação do apelante de que a comissão de permanência está prevista na cláusula de inadimplemento não encontra respaldo técnico-jurídico. Ainda que houvesse previsão contratual expressa, esta seria inválida por contrariar norma legal imperativa que estabelece taxativamente os encargos aplicáveis. A autonomia da vontade encontra limites nas disposições de ordem pública, categoria na qual se inserem as normas que regem o crédito rural, dada sua função social e econômica.

O entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, uma vez que o regramento específico da matéria estipula expressamente quais encargos moratórios poderão incidir, não havendo menção à comissão de permanência. Nesse sentido, a jurisprudência daquela Corte Superior e dos Tribunais Estaduais tem sistematicamente afastado a exigibilidade desse encargo em operações rurais.

A sentença, ao declarar a nulidade da cláusula que previa a cumulação da comissão de permanência com juros e multa, e ao determinar o recálculo do contrato com exclusão daquele encargo, fez adequada aplicação do Decreto-Lei 167/67 e das normas que regem o Sistema Nacional de Crédito Rural.

Não procede, portanto, o argumento de que o banco teria agido em cumprimento ao contrato. A cláusula contratual que contraria norma legal de ordem pública é nula de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, que considera nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa. A previsão contratual não pode se sobrepor à disciplina legal que rege a matéria, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas.

Tampouco merece acolhida a alegação de que a parte apelada teria intuito protelatório. O exercício regular do direito de defesa, com questionamento de cláusulas contratuais que se afiguram contrárias à legislação de regência, constitui prerrogativa constitucional do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser caracterizado como litigância de má-fé ou conduta protelatória.

Por todas essas razões, a sentença recorrida merece ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente a legislação específica do crédito rural, afastando encargo não previsto no Decreto-Lei 167/67 e em desconformidade com as normas do Sistema Nacional de Crédito Rural.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026